Tribunal: TJMT
Processo: 0013663-48.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013663-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WASHINGTON LUCIANO NASCIMENTO FILHO - CPF: 015.988.601-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAMELLA KHRYSTINE DE FRANCA BARBOSA - CPF: 059.125.071-30 (VÍTIMA), KAYO FABIANO GONZAGA PINTO - CPF: 063.942.371-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUCIANO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS E NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO FARTO E RECONHECIMENTO PESSOAL ATRELADO A OUTRAS PROVAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelo reconhecimento pessoal do réu, e por outros elementos constantes nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013663-48.2016.8.11.0042

APELANTE: WASHINGTON LUCIANO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente a denúncia e condenou Luciano Nascimento Filho pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 153817011).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ante a ausência de provas a confirmar a autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a ilicitude do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o prequestionamento dos artigos 226 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (Id.: 153817018).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 153817023).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória (Id.: 159381694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON LUCIANO NASCIMENTO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 1º de maio de 2016, em via pública, no bairro Tijucal, Washington, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular de Pamella Khrystine de França Barbosa, documentos pessoais, cartão de crédito e de Kayo Fabiano Gonzaga Pinto o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Apurou-se que, na data dos fatos,
“as vítimas caminhavam em via pública quando o denunciado e um comparsa (não identificado) aproximaram-se, a bordo da motocicleta Honda CB 300 amarela, placa OBR-7879, e mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, vindo a subtrair telefones celulares e pertences pessoais. Após empreenderam fuga”
.

Consta, ainda, que, em razão das investigações e, em pesquisa realizada no facebook, foi possível identificar Washington como proprietário da motocicleta e autor do crime de roubo.

Razão pela qual Washington Luciano Nascimento Filho foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 14-6-2016.

Não obstante, no curso da instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da denúncia para que o réu fosse condenado às penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Pleito deferido pelo magistrado ao fundamento de que, ao final da instrução criminal, não ficou caracterizado o uso de arma de fogo, devendo ser afastada a referida causa de aumento.

A sentença foi prolatada em 14-4-2020.

A materialidade delitiva é inconteste pelo Boletim de Ocorrência n. 2016.146239, termo de reconhecimento de pessoa, termo de reconhecimento de objeto positivo e provas orais colhidas nos autos.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

A vítima
Pamela Khrystine de França Barbosa
, na fase investigativa, declarou que estava na companhia de Kayo Fabiano Gonzaga Pinto, andando em via pública, quando foram abordados 2 (dois) indivíduos, que estavam em uma motocicleta Honda, Placa OBR 7879, cor amarela.

Contou que
“os suspeitos pararam a motocicleta e o que estava na garupa desceu simulando portar uma arma de fogo, ou seja, estava com a mão embaixo da blusa, apontando para a declarante, e anunciou dizendo: “É UM ASSALTO”, passem o celular; Que a declarante entregou o celular que ela trazia consigo na região da cintura; Que o suspeito que permaneceu na motocicleta exigia da declarante e de seu amigo Kayo dinheiro, mas afirma que não tinha; Que o suspeito que desceu da motocicleta pegou o celular da declarante e do Kayo, além de ter subtraído os documentos pessoais, cartão de transporte e a importância de R$ 10,00 de Kayo; Que empreenderam fuga tomando rumo ignorado; Que a declarante anotou a placa do veículo e o suspeito que estava na garupa percebeu que a declarante estava anotando e começou a tampá-la; Que a placa anotada foi a descrita acima e corresponde a pessoa de Washington Luciano Nascimento Filho; Que pesquisando o suspeito pelo facebook foi possível identificá-lo
de modo que a declarante o reconhece como sendo a pessoa que estava pilotando a motocicleta
(...)”
(Id.: 153817007) (destaquei).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contou que estava com um colega, em via pública, quando uma motocicleta se aproximou e parou e, nesse momento,
“o da garupa desceu, ameaçou estar armado e pediu para passar os pertences; o da moto com capacete e o de trás tirou; ele arrumou a mão por dentro; pegou o dinheiro do meu colega e o meu celular; o piloto não tirou o capacete, mas fiz a identificação do piloto; o que nos abordou não encontraram ele;
mesmo o piloto não tirando o capacete eu reconheci ele sem dúvidas; na delegacia trouxeram ele com outras pessoas que tinham lá, ele virou de lado, arrumaram o capacete nele e eu não tenho dúvida de ser ele
; a moto era amarela; eu chamei a polícia e passei a placa, descrevi certinho a roupa, a motocicleta para a polícia; na hora que eles saíram e disseram para agente não olhar para eles, mas eu olhei e vi o número da placa; ele ainda tentou tampar o número da placa, mas eu já tinha visto; nenhum deles estava com o braço engessado (...)”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 153817011).

A vítima
Kayo Fabiano Gonzaga Pinto
, na fase investigativa, disse que estava na companhia de Pamella, quando foram abordados por 2 (dois) sujeitos em uma motocicleta.

Narrou que o sujeito que estava na garupa, desceu, simulando portar uma arma de fogo, apontando para sua amiga Pamela, dizendo ser um assalto; pedindo para que entregasse o aparelho celular. E, o outro suspeito, que permaneceu na motocicleta, exigia dinheiro do declarante e de Pamela.

Afiançou que, em certo momento, o suspeito colocou a mão dentro do bolso do short de Pamela e subtraiu os documentos pessoais, cartão de transporte e R$ 10,00 (dez reais).

Assegurou que Pamela anotou a placa da motocicleta e, em pesquisa, a polícia constatou pertencer a Washington Luciano Nascimento Filho e, ainda, pelo facebook,
“foi possível identificá-lo de modo que o declarante o reconhece como sendo a pessoa que estava pilotando a motocicleta”
(Id. 153817007).

Isaias Almeida Ramos
, na fase pré-processual, declarou que, em 30 de abril de 2016, encontrou com Washington Luciano Nascimento Filho indo para um barracão, no bairro Parque Ohara, ponto de encontro de usuários de drogas.

Disse que chegaram juntos e que de lá, Wesley Weynney dos Santos Martins e Eder Garcia Gomes saíram com a motocicleta de Washington.

Falou que Washington não disse a razão de ter emprestado a motocicleta, mas confirma que Washington permaneceu a noite toda no barracão usando entorpecentes, pois, no outro dia, seu irmão teria o indagado sobre o paradeiro de Washington.

Afirmou, ainda, que sua namorada mora perto do barracão e que ela teria dito que viu Wesley e Eder
“andando a noite toda na motocicleta de Washington; Que tem conhecimento que Wesley e Eder são ladrões e usuários de drogas; Que, inclusive, Wesley já foi preso muitas vezes; Que tem conhecimento que Wesley e Eder foram presos recentemente, no dia 09.05, por prática de roubo, envolvendo um veículo gol, cor branca, roubado (...)”
(Id.: 153817007).

Em juízo, afirmou que é amigo de Washington desde criança. Contou que ele tem uma motocicleta amarela, porém no dia dos fatos, estava na casa dele e que Washington tinha feito uma cirurgia no braço e estava de repouso, com uma tala e que, inclusive, ele quem o levou para colocá-la (Id.: 153817011).

Washington Luciano Nascimento Filho
, na delegacia, negou sua participação na empreitada criminosa.

Indagado sobre a motocicleta ter sido reconhecida pelas vítimas, respondeu que, na noite de 30 de abril de 2016,
“teria ido para um local próximo ao barracão que fica no Bairro Parque Ohara para consumir drogas, e lá o Wesley teria pegado a sua motocicleta sem o consentimento do interrogando e teria saído com a pessoa de Eder; Que, indagado onde estava sua motocicleta e a chave dela o interrogando afirma que estacionou-a próximo ao local em que ele teria ficado e guardou a chave em seu bolso; Que, não sabe explicar como o Wesley teria pegado a chave de seu bolso, que durante o período em que esteve no local consumindo drogas o declarante afirma ter ficado inconsciente e ter tomado conhecimento de que os suspeitos Wesley e Eder teriam utilizado a sua motocicleta através de outras pessoas que ali estavam; Que, indagado quem foi a pessoa que lhe contou que Wesley e Eder teriam utilizado a sua motocicleta o interrogando afirmou que foi Isaias e a tia de Wesley, cujo nome o declarante não sabe dizer; Que afirma que Isaias esteve no local próximo ao barracão consumindo drogas com o declarante; Que afirma ter chegado ao local para consumir drogas por volta das 23h, do dia 30/04/2016, sábado, e ter saído de lá por volta das 16h do dia seguinte (domingo) (...) Que, apresentadas as fotografias dos suspeitos Wesley Weynny dos Santos Martins e Eder Garcia Gomes, o interrogando afirma reconhecê-los, bem como afirma que foram eles que utilizaram sua motocicleta no período em que o interrogando ficou consumindo drogas; Que não tinha conhecimento que os suspeitos tinham praticado roubo com sua motocicleta (...)”
(Id.: 153817007).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que no ano de 2014 sofreu um acidente de moto e teve que passar por uma cirurgia no braço; Contudo, em 2015, teve que refazer a cirurgia e, após esse período, teve que usar, por certo tempo, uma tala no braço.

Inquirido sobre os fatos ocorridos, negou a autoria do crime (Id.: 153817015).

Eni Bernardina do Nascimento
, genitora do réu, assegurou que, no dia dos fatos, seu filho estava em casa, repousando de uma cirurgia feita no braço e, por esse motivo, afirma não ter saído de casa (Id.: 153817014).

Bruno Heider Filomena de Souza
, amigo de Washington, em juízo, declarou que
“sou amigo dele; eu ia visitar ele; estive com ele nesse dia; tinha acabado de fazer a cirurgia; estava com tala; nunca foi preso; estava encostado por causa da cirurgia; ele não podia fechar a mão; não fiquei sabendo que ele tirou a tala”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 153817011).

Jorge Alves Silva Neto
, amigo do réu, na audiência de instrução e julgamento, afiançou que, no dia 1º de maio de 2016, estava com ele;
“era uma hora, meio dia e meia, mais ou menos; ficamos jogando e ele não podia jogar porque estava com uma tala no braço; ele estava encostado por causa do braço; fiquei até umas duas e meia, três horas da tarde; o Bruno foi embora mais cedo (...)”
(trecho do depoimento extraído da sentença, Id.: 153817011).

Essas são as provas arroladas nos autos.

Infere-se dos autos que, embora o réu tenha negado a autoria delitiva, a vítima Pamela reconheceu Washington, tanto é que o depoimento prestado na delegacia, foi confirmado em juízo, relatando, com riqueza de detalhes como a abordagem aconteceu, salientando, inclusive, que,
“
mesmo o piloto não tirando o capacete eu reconheci ele sem dúvidas; na delegacia trouxeram ele com outras pessoas que tinham lá, ele virou de lado, arrumaram o capacete nele e eu não tenho dúvida de ser ele”
.

Depoimento ratificado pela outra vítima Kayo.

Além do mais, embora a defesa tenha utilizado a tese de que Washington passou por uma cirurgia no braço e, por esse motivo, estaria usando uma tala, e a pessoa que cometeu o crime não a utilizava, referida tese não pode ser reconhecida.

Em uma análise aprofundada dos autos, denota-se que realmente o réu passou pela primeira cirurgia no ano de 2014, sendo necessário, em 2015, realizar outro procedimento cirúrgico, pelo que, ficou licenciado do trabalho por alguns meses.

Na delegacia, Washington, embora tenha negado a participação na empreitada criminosa, disse que estava em um barracão, usando drogas, com outras pessoas e que, foi para lá, no dia 30 de abril de 2016, saindo, somente, no outro dia (1º de maio de 2016),
por volta das 16h
, declarando, inclusive, que duas pessoas, de nome Wesley e Eder teriam se apossado da sua motocicleta no tempo em que ficou no barracão.

Entretanto, em juízo, arguiu somente que, por conta da cirurgia, estava utilizando uma tala e, na data dos fatos, estaria em casa de repouso.

Logo, verifica-se a nítida contrariedade entre os depoimentos apresentados pelo próprio réu.

Mas não é só. A testemunha de defesa Isaias Almeida Ramos, na delegacia, contou que, em 30 de abril de 2016, encontrou Washington no barracão, com quem permaneceu a noite toda usando entorpecentes. E, no outro dia, ao sair, encontrou com o irmão de Washington, que o indagou sobre o seu padeiro.

Declarações que andam a contramão dos demais depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa que afirmaram, em juízo, que estariam com Washington, no dia 1º de maio de 2016, em sua casa, pois ele teria feito uma cirurgia e estava de repouso.

Além do mais, a narrativa de que Wesley e Eder, na noite do crime, estariam de posse de sua motocicleta também não se reveste de credibilidade, pois se assim fosse a defesa apresentaria os supostos criminosos ao Poder Judiciário para que pudessem apresentar sua versão sobre os fatos alegados pelo apelante.

Diante disso, sopesando os elementos probatórios no caderno processual, bem como as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluo que existe um conjunto seguro de provas a ensejar a condenação do apelante.

De outro lado, embora a defesa sustente que, no momento do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, não se cumpriu os
requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal
, tal arguição não deve ser acatada.

Sobre o reconhecimento fotográfico e pessoal, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, rompeu a posição jurisprudencial majoritária até então adotada e sugeriu nova interpretação à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
.

Tal entendimento foi aderido pela Quinta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 652.284/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2021.

Posteriormente, em sessão ocorrida em 15/3/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, avançou em relação à compreensão da matéria detida no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que:

“mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
” (destaquei).

Com efeito, na hipótese dos autos, a vítima reconheceu o réu e assegurou convictamente que
“mesmo o piloto não tirando o capacete eu reconheci ele sem dúvidas; na delegacia trouxeram ele com outras pessoas que tinham lá, ele virou de lado, arrumaram o capacete nele e eu não tenho dúvida de ser ele”
.

Além do mais, a vítima anotou a placa da motocicleta e, em buscas realizadas, a polícia conseguiu chegar no nome de Washington, proprietário da moto, utilizada para fazer o roubo e, ainda, em buscas pelo facebook, puderam aferir que realmente tratava-se de Washington, autor da prática delitiva. E, nesse ponto, não se pode dizer que o reconhecimento pessoal do réu é isolado, pois, existem outros elementos de provas atrelados aos autos que puderam corroborar com o envolvimento de Washington na empreitada criminosa.

Por fim, em relação ao prequestionamento dos artigos 226 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, digo que,
a sua configuração pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais ou jurisprudenciais citadas, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023